Tribunal: TJDFT
Processo: 0703789-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS. EXPEDIÇÃO EM NOME DO ADVOGADO. POSSIBILIDADE. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. CAUSÍDICO DOMICILIADO EM LOCAL DIVERSO. IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA.
1. A expedição de alvará de levantamento em nome de causídico detentor de poderes especiais para tanto é expressão do direito de representação da parte.
2. É de responsabilidade do causídico a eventual atenção à questões decorrentes de sua própria dificuldade em se fazer presente no foro onde optou por laborar.
3. Após a constatação da inviabilidade técnica de atendimento do interesse do causídico em receber valores por meio de transferência bancária, não cabe ao Estado Juiz a promoção de solução que melhor atenda aos seus interesses ou disponibilidade pessoal.
4. Assim, o direito de representação da parte poderá determinar a expedição de alvará de levantamento em nome de seu causídico com poderes especiais. Entretanto, o agendamento de formas, locais e condições de pagamento não se vincula aos interesses pessoais do advogado.
5. Agravo de instrumento parcialmente provido.